Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-45.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013290-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA OLIVEIRA LOPES - CPF: 041.439.371-66 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1013290-45.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
FABIANA OLIVEIRA LOPES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da autora para reformar a sentença e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária. A ação originária foi ajuizada por professora que, contratada temporariamente entre 2021 e 2024, alegou nulidade do vínculo em razão de sucessivas contratações e pleiteou, além das diferenças de férias, o recolhimento do FGTS. A sentença acolheu parcialmente o pedido, deferindo apenas as diferenças de férias. A decisão foi reformada em sede recursal monocrática. O Agravo Interno impugna essa decisão, sustentando a validade das contratações e a inexistência de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso configura desvirtuamento da contratação excepcional, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a ensejar a nulidade do vínculo e o consequente direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação contínua de serviços pela autora como professora, no período de maio de 2021 a janeiro de 2024, com breves interrupções coincidentes com o recesso escolar, evidencia a continuidade do vínculo, afastando o argumento de que os contratos foram distintos e não sucessivos.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 fixa o limite de 24 meses para a contratação temporária de professores, sendo vedada a ultrapassagem desse prazo. A contratação da autora extrapolou o limite legal, caracterizando o desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

Conforme entendimento do STF no Tema 551 (RE 1066677), é devido o FGTS quando há comprovado desvirtuamento da contratação temporária, como no caso em exame.

6.

A nulidade do vínculo, por exceder o prazo legal, não afasta o direito da autora à remuneração pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 596.478.

7.

Os fundamentos do Agravo Interno não infirmam as razões da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prestação contínua de serviços mediante sucessivas contratações temporárias que ultrapassam o limite legal configura desvirtuamento do vínculo excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

2.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, é devido o depósito do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A formalização de novos contratos por meio de diferentes processos seletivos não afasta, por si só, a configuração do vínculo único quando presente a continuidade fática da prestação de serviços.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada,
reformando a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS
referentes ao período não prescrito.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de indeferir o pedido de FGTS.

A agravada nas contrarrazões pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da agravada e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, excepcionando a regra do concurso público. Contudo, tal modalidade é medida de exceção e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, sob pena de configurar burla ao preceito constitucional.

No caso em tela, os documentos dos autos, em especial as fichas financeiras, demonstram que
a agravada prestou serviços como professora de forma contínua no período de maio de 2021 a janeiro de 2024
, com breves interrupções que, notadamente, coincidem com períodos de recesso escolar.
Essa prática não descaracteriza a continuidade do vínculo laboral
.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho perdurou por aproximadamente 2 anos e 8 meses, extrapolando o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2º, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há "
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025